Tribunal: STF
Processo: ARE 1450550
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Indenização por danos morais. Autor, ex-jogador de futebol profissional, que teve sua imagem veiculada pela Ré no “Livro Ilustrado Palmeiras Centenários de glórias”, sem a sua autorização. Pedido indenizatório amparado nos artigos 87 e 87-A, da Lei nº 9.615/98. Observância da Súmula 403 do STJ. Precedentes jurisprudenciais deste TJSP. Dano moral caracterizado e arbitrado em R$ 2.000,00, ora majorado para R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora a contar do ato ilícito (Súmula 54, STJ). Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX, X e XIV, e 220, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Restou incontroverso no processo, em razão dos documentos carreados, que a Ré se utilizou da imagem e do apelido desportivo do Autor na obra indicada na inicial, caracterizada assim sua individualização. Na hipótese, afigura-se irrelevante a alegação da Ré no sentido de que a publicação possuía caráter histórico, jornalístico e cultural. Trata-se, no final das contas, de mero álbum de figurinhas, com conteúdo mais elaborado, para retratar momentos específicos da trajetória de determinado time de futebol, mas que tem como objetivo principal a comercialização de figurinhas dos jogadores. Ademais, a imagem e o apelido utilizado pelo jogador de futebol profissional, como figura pública que é, merecem proteção, o que demanda o acerto da r. sentença, que concedeu a indenização por danos morais ao Autor.



    (...)



    Nesse contexto, ocorreu clara violação ao direito de imagem do Autor, com a edição do “Livro Ilustrado Palmeiras Centenários de glórias”, mas que não passa ao final das contas de um álbum de figurinhas, em que não ocorreu a autorização do uso de sua imagem.



    Portanto, em razão dos fatos delineados e comprovados no processo, caracterizado se encontra o dano moral ressarcível pela Ré.



    Quanto ao valor arbitrado, enuncie-se que a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa. Referida indenização pretende compensar a dor do lesado e constitui um exemplo didático para a sociedade de que o Direito repugna a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade do ofendido. Ao mesmo tempo, objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, e por isso, deve corresponder a um valor de desestímulo, que não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.



    Esses princípios não foram bem observados pela fixação realizada, no montante de R$ 2.000,00, que ora é majorada para R$ 10.000,00, este sim mais adequado a estabelecer a reparação do dano moral ao Autor e o efeito educativo da Ré, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do ato ilícito (Súmula 54, STJ), como também reclamado pelo Apelante.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente